Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724792-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MARIA MADALENA TORRES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mestra Empreendimentos e Participações Ltda., contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em liquidação de sentença (proc. no 0001033-88.2016.8.07.0003) considerou a condenação referente à desvalorização do imóvel adquirido pela agravada em R$ 40.000,00 (ID no 65669380, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...]Trata-se de cumprimento de sentença em fase de liquidação proposto por MARIA MADALENA TORRES em desfavor de MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Inicialmente, cumpre esclarecer que estamos diante de uma liquidação de sentença por arbitramento, porquanto a sentença de Id 50532961 condenou a parte executada no pagamento da desvalorização do imóvel em razão da ausência de entrega da área de lazer descrita na inicial. Diante disso, a decisão de Id 53305119 concedeu prazo para as partes apresentarem pareceres ou documentos elucidativos que indiquem a exata desvalorização do imóvel. A exequente apresentou laudo de 2 (dois) corretores (ID ́S 50532890 Págs. 89 a101; 50532893 Págs. 1 a 49; 64415107 e 64417116) que comprovam a desvalorização do imóvel, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada espaço não entregue, totalizando a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) ( fitness, kids, pet care e sauna). Não houve impugnação da executada em relação aos valores apresentados. Dessa maneira, entendo válidas as apresentações dos documentos comprobatórios, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Ante o exposto, declaro liquidada a sentença, devendo ser considerada a condenação acerca da desvalorização do bem na quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Preclusa esta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte exequente apresente planilha atualizada do débito, a fim de ser analisado do recebimento do cumprimento de sentença. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão recorrida teria deixado de enfrentar as matérias apresentadas em sua manifestação, no sentido de que a desvalorização do bem teria sido mínima, conforme prova emprestada de outro processo (proc. no 22.120-7/2012). Sustenta que os espaços comuns prometidos foram entregues, talvez não da forma esperada pela agravada, mas houve o cumprimento do contrato celebrado, motivo pelo qual não haveria indenização decorrente da desvalorização do bem a ser apurada. Destaca que a documentação apresentada pela agravada, a qual aponta que a desvalorização média seria de R$ 10.000,00 por cada espaço que não foi entregue, já constava na instrução da petição inicial e não foi suficiente para tornar a sentença líquida, motivo pelo qual não pode ser considerada idônea para esse fim. Defende que a liquidação não pode tomar como base apenas uma avaliação apresentada por corretor de imóveis indicado pela agravada, fazendo-se necessária a elaboração de prova pericial para dirimir a controvérsia. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para sobrestar a liquidação de sentença e determinar a realização de prova pericial com o intuito de apurar eventual desvalorização a ser indenizada à agravada. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Ao tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada, o art. 508 do CPC estabelece: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. No caso, a sentença prolatada (ID no 50533008, págs. 1-14) que condenou a agravante ao pagamento de indenização em razão da desvalorização do imóvel por ela adquirido, como consequência do descumprimento contratual no que tange à entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário, foi mantida pelo acórdão de ID no 50533040, págs. 1-11, assim ementado: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. TEMA No 970 DO STJ. PROPAGANDA ENGANOSSA. PROVAS. AUSÊNCIA. REAJUSTAMENTO DAS PARCELAS. JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PUBLICIDADE. ÁREA DE LAZER. ESPAÇO FITNESS, KIDS, PET E SAUNA. VINCULAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O reconhecimento da coisa julgada requer a reprodução de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, § § 1o, 2o e 4o do CPC. Preliminar rejeitada. 2. O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no Tema no 970 no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. 3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I do CPC/2015. 4. É lícita a cláusula contratual que preveja alteração do índice de correção das parcelas do INCC para o IGPM após a entrega do imóvel, uma vez que o primeiro apura a evolução dos custos da obra e o segundo recompõe a moeda sem acréscimo ao crédito. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC). 6. A divergência entre a propaganda publicitária e o que foi efetivamente entregue pela construtora enseja indenização pela desvalorização do imóvel, pois incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015), o que não ocorreu. 7. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedente do STJ. 8. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. [grifado na transcrição] As questões já resolvidas não comportam rediscussão, uma vez que atingidas pela formação da coisa julgada, conforme ponderado na decisão de ID no 63525241. Logo, a liquidação de sentença tem o intuito de apurar qual o valor devido pela agravada em razão do descumprimento do contrato por parte da agravante. Nesse ponto, apesar de a agravada ter apresentado elementos indicativos de que o valor seria de R$ 10.000,00 por espaço não entregue (espaço fitness, espaço kids, sauna e espaço pet care), totalizando R$ 40.000,00, os documentos correspondentes referem-se à ação de conhecimento, os quais já não tinham sido suficientes para indicar a indenização que seria devida (ID no 64411741). A distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Na hipótese, a agravada já indicou o valor que entende ser devido a título de indenização pelo descumprimento do contrato, ao passo que a agravante alega que os valores não seriam corretos, pois os espaços foram entregues, mas talvez não da forma prometida ou esperada pelos adquirentes. Nessa situação, faz-se necessário que um terceiro, especialista no assunto e sem interesse na demanda, elabore prova que possa embasar a decisão no que se refere à apuração do valor devido à agravada. Essa prova foi pleiteada pela agravante, a qual deverá assumir o ônus da sua produção. Desse modo, neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal para determinar que nos autos originários seja realizada prova pericial com o intuito de apurar a indenização devida à agravada decorrente da desvalorização do imóvel pela ausência ou eventual falha na entrega da área de lazer prometida. DISPOSITIVO Nos termos do art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para sobrestar o andamento da liquidação de sentença (proc. no 0001033-88.2016.8.07.0003) de modo que o douto Juízo originário possa nomear 3 (três) peritos de sua confiança, os quais deverão apresentar suas propostas de honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, com a posterior manifestação das partes quanto aos valores, apresentação de quesitos e indicação de assistente, para, ao fim, nomear um deles. Pondero que a prova pericial deverá ser custeada integralmente pela agravante, Mestra Empreendimentos e Participações Ltda., pois a pleiteou, sendo que caberá ao doutor Juízo da Primeira Instância a nomeação do perito que apresentar a melhor proposta. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO